Tribunal: STF
Processo: ARE 1534145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fls. 2-3):



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE TRABALHO INSALUBRE. HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS. Aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 33 do E. STF. Mesmo diante da ausência de legislação que regule a contagem do tempo para aposentadoria especial no serviço público, no momento da implementação das condições legais, tem o servidor público o direito a se aposentar na forma especial, ante a possibilidade de utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Condições para aposentadoria especial atingidas em 2018, antes do advento da Emenda Constitucional nº 103/19, Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, de modo que inaplicáveis no caso concreto. 



    2. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos.



    3. RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. O §19 do art. 40 da Constituição Federal e o §19 do art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo garantem aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e que permaneçam na atividade o recebimento de abono de permanência. Direito constitucionalmente assegurado. Dever de pagar o abono desde quando preenchido os requisitos, observada a prescrição quinquenal.



    4. Sentença de parcial procedência reformada em parte, a fim de julgar a demanda totalmente procedente. Recurso do particular provido e recurso fazendário desprovido.”



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §4º, III, §10, da CF/1988 (Doc. 19, fl. 1).



    Sustenta que, “no presente caso, a parte autora não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposto aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Destaque-se que a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão. Isso porque os requisitos de concessão da gratificação chamada de Adicional de Insalubridade são distintos dos requisitos de concessão de Aposentadoria Especial. Não é feito um laudo técnico aprofundado na forma do artigo 57 e 58 para que a gratificação seja concedida, a qual pode ser deferida inclusive sem que o servidor seja efetivamente exposto aos agentes nocivos” (Doc. 19, fl. 14).



    Com base nesses argumentos, defende que a parte autora não tem direito à aposentadoria pleiteada, e, por consequência, ao abono de permanência, pois “a parte autora somente demonstrou ter percebido adicional de insalubridade em alguns anos, não tendo apresentado prova técnica do preenchimento dos requisitos do artigo 57 e 58 da Lei Federal 8.213/91 ” (Doc. 19, fl. 15)



    Caso não se entenda pela rejeição do direito à aposentadoria, afirma que o direito à integralidade e à paridade deve ser afastado, uma vez que “as aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40 do texto permanente da CF/88 não asseguram aos seus beneficiários a integralidade e a paridade de proventos, pois os requisitos previstos no art. 40 da CF/88 não são os mesmos exigidos pelas ECs 41/03 e 47/05” (Doc. 19, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, ou ao menos afastar a aplicação das regras da regras da integralidade e da paridade.



    Em seguida, o processo foi sobrestado até o julgamento do Tema 1019 do STF (Doc. 22).



    Em nova análise da questão, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP afastou a aplicação ao caso do Tema 1019/STF por tratar de matéria distinta da ora em análise. Em seguida, negou seguimento seguimento ao RE aplicando o entendimento firmado nesta CORTE no Tema 852/RG, no sentido de que A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Doc. 24).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (Doc. 30), foram acolhidos para reconhecer a existência de omissão relativamente ao cálculo da aposentadoria especial, suscitada nas razões recursais (Doc. 28). Assim, acolheu os declaratórios, para sanar omissão apontada e acrescentar à decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 852/RG o seguinte entendimento: “no que tange ao recebimento de proventos de aposentadoria especial com integralidade e paridade, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF” (Doc. 28).



    No Agravo, a parte sustenta a desnecessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Doc. 30).



    Por fim, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 33),



    É o relatório. Decido.



    O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu à parte autora o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, e por consequência, o recebimento do abono de permanência. O Tribunal de origem concluiu que a parte autora comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial em decorrência da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 20/1998 e da EC 41/2003, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que 



    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que o autor faz jus à integralidade e à paridade, bem como ao abono de permanência, ao fundamento de que ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003 e cumpriu os requisitos anteriormente à EC 103/2019, EC Estadual 49/20 e Lei Complementar Estadual 1.354/2020.



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Por fim, como já ressaltado acima, esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    Aliás, esse tem sido o entendimento em diversos julgados nos quais figura como parte a ora recorrente. Nesse sentido: ARE 1.355.758/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/11/2021; ARE 1.450.890/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/9/2023; ARE 1.415.405/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2023; ARE 1.116.886/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/7/2022; ARE 1.367.261/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 13/5/2022; ARE 1.465.085/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/12/2023. 



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões em que se debateu a mesma matéria ora enfocada: RE 1.374.242/RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/4/2022; ARE 1.429.214/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/9/2023.



    Mais recentemente, confira-se a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, proferida em demanda de todo semelhante à presente: ARE 1463405, Rel. CRISTIANO ZANIN, Dje de 23/5/2024.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente